Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711623-78.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: A.L.A.A. e CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA ABREU AMORIM DESPACHO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária proposta por A. L. A. A., representada por sua genitora A. P. A. A. em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP, julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela provisória deferida em caráter de urgência, e determinou à parte ré que matriculasse e aplicasse à autora os exames supletivos do ensino médio, para obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Distribuídos os autos a esta Relatora, aos 28/05/2020, houve apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal (ID 16385996), e em seguida, em razão de incidente de demandas repetitivas oriundas neste TJDFT (tema 13) e no C. STJ (tema 1127), o feito restou sobrestado até o julgamento da questão, conforme levantamento de suspensão constante da certidão de ID. 65545979. Em sendo assim, diante do julgamento da questão repetitivo, nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora